Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750697-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES IMPETRANTE: CÍCERO DUARTE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 27.10.23, para garantia da ordem pública, mantida, em 16.11.23, pelo juiz de origem, por manterem-se inalterados os fundamentos que a justificaram (ID 53873831). Sustenta o impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva apenas reiterou os fundamentos da decisão do núcleo de audiência de custódia, sem trazer fundamentação própria, com base em fatos concretos. Acrescenta que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que se fundamentou somente na gravidade abstrata do crime. O paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e trabalho lícito. A MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de que “É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois lastreada em minuciosa investigação policial conduzida pela polícia civil, razão pela qual deixo de relaxá-la. No ponto, saliente-se que a prisão em flagrante do requerente se deu após minuciosa investigação materializada pela polícia civil, ocasião em que foram colhidos elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas para parte de EDUARDO DE SOUSA MARQUES, que estaria recebendo carregamentos de substância entorpecente de uma pessoa com residência em Goiânia/GO. As imagens das câmeras de segurança do local dos fatos corroboram a linha investigativa traçada pela polícia civil. Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento, evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1310361, 07501602120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.” (ID 53873831, p. 2/3). A decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou que não houve alteração fática na situação do paciente, capaz de infirmar o decreto prisional emitido pelo juiz do NAC, vez que mantidos incólumes os elementos ensejadores da custódia cautelar. Apesar de concisa, a decisão abordou os aspectos fáticos e jurídicos que envolvem a custódia cautelar. Consignou o tempo de investigação realizado pela polícia civil, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida em local vinculado ao paciente, além de considerar a habitualidade criminosa desse. Entendeu que presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como os requisitos da custódia cautelar. O c. STF reiteradamente decidiu que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação do ato (HC 105349-AGR/SP, rel. Min. Ayres Britto, 2aTurma, DJ de 17/2/2011; HC 98504/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 12/2/2010; e HC 98673/SP, rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJ de 29/10/2009). Não há nulidade na decisão que manteve a prisão. O impetrante instruiu a inicial apenas com a última decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, documentos pessoais do paciente e a denúncia. Não consta cópia dos autos da ação penal originária e do inquérito policial, o que impede exame das circunstâncias do flagrante, do conteúdo das investigações e da motivação do MM. Juiz do NAC para converter o flagrante em preventiva. De qualquer sorte, pelo teor da denúncia verifica-se que o paciente foi preso em flagrante transportando “15 (quinze) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida total de 17,26g; 31 (trinta e um) comprimidos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 19,15g; 36 (trinta e seis) comprimidos de cor roxa, com massa líquida de 16,45; 01 (um) invólucro plástico contendo fragmentos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 2,73g e outro invólucro plástico com fragmentos de comprimidos coloridos de ecstasy/MDA, com massa líquida de 10,06g”. E, no quarto de hotel onde ele estava hospedado, foram encontrados “21 tabletes de resina escura/haxixe, envoltos em plástico, com massa líquida total de 2.013,43g; duas porções de resina escura/haxixe, acondicionados em papel, com massa líquida de 199,38g; uma porção de resina escura/haxixe, envolta em plástico, com massa líquida de 9,65g; três porções de substância escura/haxixe ice, acondicionadas em balões verdes, com massa líquida total de 493,06g; 147 porções de cocaína, com massa líquida de 147,87g; uma porção de cocaína, com massa líquida de 98,78g; 495 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul, com massa líquida total de 245,36g; 640 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul e branca, com massa líquida de 303,68g; 504 comprimidos de ecstasy/MDA em formato de estrela, de cor amarela, com massa líquida de 198,57g; 72 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor azul, com massa líquida de 35,60g e 22 comprimidos de ecstasy/MDA, de cor marrom, com massa líquida de 15,42g” (ID 53875770). As buscas foram realizadas com autorização judicial (medida cautelar de busca e apreensão n. 0743486-19.2023.8.07.0001) e decorreram de investigação policial realizada há aproximadamente dois meses, cujo alvo era Aline Cristina do Nascimento, responsável por outras três entregas de drogas ao paciente. A prisão preventiva poderá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida, extrema justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. O paciente foi preso em flagrante transportando e mantendo em depósito mais de 3 quilos de haxixe e cocaína, e por volta de 2.000 comprimidos de ecstasy – a gravidade concreta do crime está demonstrada. E, embora tecnicamente primário, tem passagens anteriores por porte de droga para consumo pessoal e falsificação de documento público (IDs 53876673 e 53877226). A gravidade concreta do crime – paciente investigado por receber drogas no quarto onde estava hospedado e preso em flagrante com grande quantidade e variedade de droga -, somada à reiteração delitiva, demonstram a periculosidade do paciente e justificam manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. À Secretaria: retifique-se, na autuação, a autoridade coatora – Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES